Tribunal: TCU
Processo: 017.127/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7395/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.127/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria Elizabeth Santos (XXX.333.907-XX); Maria da Conceicao Ferreira de Amorim (XXX.597.077-XX); Marluce Ponce Cunha (XXX.811.915-XX); Sandra dos Reis Lopes (XXX.398.786-XX); Valdelice Lopes de Jesus (XXX.140.137-XX); Valdete Lopes de Jesus (XXX.099.387-XX); Valnice Lopes de Jesus (XXX.634.417-XX); Vanda Lopes de Jesus (XXX.912.347-XX); Vania Lopes de Jesus (XXX.563.467-XX); Vanusa Lopes de Jesus (XXX.181.297-XX); Vera Lucia Lopes de Jesus (XXX.698.457-XX); Vilma Lopes de Jesus Fernandes (XXX.515.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.